Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700439-61.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANEIDE SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover sobre o requerimento de Id. 45834406, tendo em vista que o recurso foi julgado prejudicado (Id. 45738165). Brasília/DF, 25 de abril de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora